Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JAELZE ALVES AGRAVANTE: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR AGRAVADO: EGLE REGINA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A agravada Egle Regina Alves requer que o presente recurso seja julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0725823-26.2024.8.07.0000, por terem sido interpostos contra a mesma decisão (Id. 61665924). Observo que o Agravo de Instrumento no 0725823-26.2024.8.07.0000 foi interposto por Egle Regina Alves contra a decisão Id. 197950601, proferida nos autos do Arrolamento Comum no 0706057-18.2023.8.07.0001, que determinou a penhora no rosto dos autos em seu desfavor, sob o fundamento de que o montante a ser colacionado, referente ao adiantamento de herança, será integralizado e depositado em juízo antes da homologação da partilha. Lado outro, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Espólio de Jaelze Alves (representado pela inventariante Amélia Regina Alves) contra a r. decisão Id. 198504825 que, proferida na sequência, indeferiu o pedido dos demais herdeiros de exclusão desse montante do acervo hereditário, para que não responda pelas dívidas trabalhistas pretéritas do de cujus. Nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, a manutenção da penhora do montante a ser colacionado é prejudicial ao pedido de exclusão desse montante do acervo hereditário sobre o qual incidirá a responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas pretéritas do de cujus. Assim, impõe-se o julgamento conjunto. Pelo exposto, defiro o que se requer e determino que o presente recurso seja associado ao Agravo de Instrumento no 0725823-26.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora